Tribunal: TJSP
Processo: 1010392-39.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESOLUÇÃO MOTIVADA PELOS ADQUIRENTES – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, COM RETENÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DAS PARTES – REJEIÇÃO – Sentença que fixou a retenção decorrente da resolução do contrato em 20% dos valores pagos – Pretensão dos autores de redução desse percentual – Inadmissibilidade - Caso concreto que demonstra ser razoável

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESOLUÇÃO MOTIVADA PELOS ADQUIRENTES – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, COM RETENÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DAS PARTES – REJEIÇÃO – Sentença que fixou a retenção decorrente da resolução do contrato em 20% dos valores pagos – Pretensão dos autores de redução desse percentual – Inadmissibilidade - Caso concreto que demonstra ser razoável a retenção de 20% dos valores pagos a título de indenização pelas despesas geradas, segundo entendimento do STJ e precedentes desta C. Câmara – Pedido da ré de aplicação de indenização pela fruição do imóvel - Inadmissibilidade da incidência da taxa de ocupação quando se trata de lote de terreno sem edificação – Sentença mantida - NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS.